Tribunal: TJDFT
Processo: 0001397-90.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO EM CONTRATO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CARACTERIZADA.
1. Em se tratando de Ação Monitória, que tramita sob rito especial, não há previsão de realização de audiência de conciliação entre as partes.
2. Verificado que o contrato de abertura de crédito se encontra devidamente assinado pelas partes e estabelece os juros remuneratórios e encargos decorrentes da mora, incumbe ao devedor responder pelo pagamento do débito na forma contratada.
3. A taxa CDI não reflete a taxa média de juros aplicada pelo mercado, destinando-se a operações financeiras distintas do contrato de abertura de crédito.
4. Incabível a redução dos juros remuneratórios previstos em contrato de abertura de crédito, quando não evidenciada a quando não evidenciada discrepância em relação à taxa média de mercado.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.